Tribunal: STF
Processo: RE 611408
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: Dois Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Rejeição. 



    1. Ausente indicação de omissão, contradição ou obscuridade, inviável o conhecimento de embargos de declaração, em face do art. 536 do CPC: Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo . 



    2. A leitura dos argumentos da impugnação evidencia o propósito da parte embargante em alcançar a inversão do resultado do julgamento, porque, do seu ponto de vista, houve má apreciação do direito à espécie e visam, em última análise, atacar o mérito do recurso, conferindo-lhe efeito infringente o que, em princípio, desnatura a finalidade dos embargos declaratórios. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011). 



    4. Agravo regimental provido para julgar procedente o pedido do recurso extraordinário da União (fl. 334-335). O pedido autoral foi deduzido em mandado de segurança originário. A falta de tecnicidade do pedido no recurso extraordinário não permite, agora, acolhimento dos embargos de declaração opostos por quem deu causa à alegada omissão. 



    5. No mandado de segurança, as custas são pagas na forma da lei de regência. E, quanto aos honorários advocatícios, incide a súmula 512 desta Corte: Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança. 



    6. In casu, o acórdão embargado assentou que: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO À EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INEXISTÊNCIA. LEI 9.030/95. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A majoração dos valores dos cargos e funções comissionadas dos servidores públicos em atividade, veiculada pela Lei 9.030/95, não é extensível aos proventos daqueles que se aposentaram com a vantagem inserida na Lei 8.911/94. 2. Isso porque os servidores públicos inativos não têm direito adquirido ao regime jurídico previsto na lei sob a égide da qual houve a aposentação quando a mudança da base de cálculo da remuneração não implicar redução dos proventos por eles percebidos. 3. É cediço no Supremo Tribunal Federal que a alteração do regime jurídico que respeita o princípio da irredutibilidade dos vencimentos não viola o direito adquirido nem o artigo 40, § 8º (anterior § 4º), da Constituição Federal. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento ao recurso extraordinário da União Federal. 



    7. Embargos de declaração desprovidos.